Tribunal: TJPA
Processo: 0003571-69.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-04-22

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. CRIME DO ART. 129, Â§9Âº, DO CP. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. AUTORIA DEMONSTRADA PELA CONFISSÃO DO APELANTE E MATERIALIDADE PELO EXAME DE CORPO DE DELITO. REDUÃÃO DA PENA. DESCABIMENTO. MOTIVOS E CIRCUNSTÃNCIAS DO DELITO CORRETAMENTE MOTIVADOS QUE JUSTIFICAM A IMPOSIÃÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÃNIMO LEGAL, AINDA QUE RECONHECIDO O BIS IN IDEM NA APRECIAÃÃO DA CULPABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. A materialidade do delito ficou demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito nem restam dÃºvidas quanto Ã autoria, uma vez que o apelante, em juÃzo, confessou que cometeu o crime. Desse modo, nÃ£o pode ser acolhido o pleito de absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas.2. Na fixaÃ§Ã£o da pena base, o juiz sentenciante se utilizou do fato do recorrente ter aplicado golpes de madeira para lesionar a vÃtima e assim valorar negativamente a culpabilidade. Ocorre que esta circunstÃ¢ncia integra o prÃ3prio tipo penal, devendo ser reconhecido o bis in idem. Todavia, esse fato nÃ£o Ã© capaz, de per si, de reduzir a sanÃ§Ã£o imposta, vez que os motivos e as circunstÃ¢ncias do delito foram valorados, de forma contrÃ¡ria ao recorrente, com fundamentaÃ§Ã£o adequada, o que Ã© suficiente para justificar o quantum de 07 (sete) meses de detenÃ§Ã£o que depois foram reduzidos em 02 (dois) meses, por conta do reconhecimento da confissÃ£o espontÃ¢nea, perfazendo a pena definitiva em 05 (cinco) meses de detenÃ§Ã£o. Logo, nÃ£o hÃ¡ qualquer correÃ§Ã£o a se fazer na reprimenda.3. Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0003571-69.2016.8.14.0028
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: SIVALDO CONCEIÇÃO TEIXEIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 129, §9º, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA DEMONSTRADA PELA CONFISSÃO DO APELANTE E MATERIALIDADE PELO EXAME DE CORPO DE DELITO. REDUÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO CORRETAMENTE MOTIVADOS QUE JUSTIFICAM A IMPOSIÇÃO D APENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, AINDA QUE RECONHECIDO O
BIS IN IDEM
NA APRECIAÇÃO DA CULPABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A materialidade do delito ficou demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito nem restam dúvidas quanto à autoria, uma vez que o apelante, em juízo, confessou que cometeu o crime. Desse modo, não pode ser acolhido o pleito de absolvição por insuficiência de provas.
2.

Na fixação da pena base, o juiz sentenciante se utilizou do fato do recorrente ter aplicado golpes de madeira para lesionar a vítima e assim valorar negativamente a culpabilidade. Ocorre que esta circunstância integra o próprio tipo penal, devendo ser reconhecido o
bis in idem
. Todavia, esse fato não é capaz, de per si, de reduzir a sanção imposta, vez que os motivos e as circunstâncias do delito foram valorados, de forma contrária ao recorrente, com fundamentação adequada, o que é suficiente para justificar o
quantum
de 07 (sete) meses de detenção que depois foram reduzidos em 02 (dois) meses, por conta do reconhecimento da confissão espontânea, perfazendo a pena definitiva em 05 (cinco) meses de detenção. Logo, não há qualquer correção a se fazer na reprimenda.
3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

SIVALDO CONCEIÇÃO TEIXEIRA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) meses de detenção, suspensa por (02) dois anos, na forma do art. 77 do CP, pela prática do crime do art. 129, §9º, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que as provas produzidas nos autos são insuficientes para demonstrar a autoria e a materialidade do crime.

Aduz ainda que na fixação da pena base, os vetores da culpabilidade, motivos e circunstâncias do delito foram valorados em seu desfavor com elementos do tipo penal pelo qual foi condenado, havendo, então,
bis in idem
.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ter sua pena reduzida ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que há nos autos provas suficientes de autoria e materialidade, bem como a pena foi aplicada de forma correta.

Nesta Superior Instância, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 22/02/2016, na Cidade de Marabá, o apelante, depois de manusear o telefone celular de Daiane Nascimento, sua ex-companheira, foi acometido de uma crise de fúria e ciúmes. Ato contínuo, aplicou pauladas, puxões de cabelo e arranhões na vítima.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante alega que as provas produzidas nos autos são insuficientes para demonstrar a autoria e a materialidade do crime.

A materialidade do delito ficou demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito juntado às fls. 38 do inquérito policial. Não restam dúvidas quanto à autoria, uma vez que o apelante, em juízo, confessou que cometeu o crime. Desse modo, não pode ser acolhido o pleito de absolvição por insuficiência de provas.

DA REDUÇÃO DA PENA

Aduz ainda que na fixação da pena base, os vetores da culpabilidade, motivos e circunstâncias do delito foram valorados em seu desfavor com elementos do tipo penal pelo qual foi condenado, havendo, então,
bis in idem
.

Na fixação da pena base (fls. 30), o juiz sentenciante se utilizou do fato do recorrente ter aplicado golpes de madeira para lesionar a vítima e assim valorar negativamente a culpabilidade. Ocorre que esta circunstância integra o próprio tipo penal, devendo ser reconhecido o
bis in idem
. Todavia, esse fato não é capaz, de per si, de reduzir a sanção imposta, vez que os motivos e as circunstâncias do delito foram valorados, de forma contrária ao recorrente, com fundamentação adequada, o que é suficiente para justificar o
quantum
de 07 (sete) meses de detenção que depois foram reduzidos em 02 (dois) meses, por conta do reconhecimento da confissão espontânea, perfazendo a pena definitiva em 05 (cinco) meses de detenção. Logo, não há qualquer correção a se fazer na reprimenda.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 20 de janeiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator